Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011111-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), FABIANO DILLI - CPF: 884.790.480-34 (ADVOGADO), RITA AUGUSTA SILVA VALIM ROSSI - CPF: 814.641.269-68 (ADVOGADO), VALERIA MACIEL DE CAMPOS LAVORENTI - CPF: 741.063.849-49 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NETO - CPF: 076.876.259-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR QUEIROZ FAVARETO - CPF: 033.077.409-38 (ADVOGADO), GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS - CPF: 077.069.229-01 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO APENAS DO VALOR CONSTRITADO NA CONTA POUPANÇA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, o valor bloqueado foi encontrado na conta corrente do ora agravante, e não em conta poupança.

E como bem pontuou o magistrado de piso, os extratos acostados aos autos não revelam que tais valores se referem à salário, proventos de aposentadoria, ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo 833, d CPC, com exceção da conta poupança.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1024165-10.2020.8.11.0003, movida em seu desfavor por LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, que acolheu em parte a manifestação do 2o executado e determinou o imediato desbloqueio do valor de R$ 15.953,80 (quinze mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), constritado na conta poupança em nome do devedor, ora agravante.

Em suas razões, o Agravante sustenta que teve bloqueado pelo Sistema SISBAJUD da quantia de R$ 20.204,88 (vinte mil duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), depositada em caderneta de poupança e outras contas correntes, e que apesar do desbloqueio do valor de R$ 15.953,80 de sua conta poupança, ainda permanecem bloqueados em sua conta corrente: R$ 2.487,72 (Banco Itaú); R$ 1.581,97 (Banco do Brasil); R$ 86,60 (CCLA); R$ 69,47 (Banco Santander) e R$ 25,32 (Sicredi).

Assevera que os valores penhorados são tidos como impenhoráveis, uma vez que, com fundamento o art. 833, X do CPC, o STJ possui entendimento consolidado de que são impenhoráveis os valores penhorados em conta corrente, aplicação ou poupança.

Defende que, independentemente do tipo de conta, há a impenhorabilidade supracitada.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 300 c/c art. 919, §1o e art. 1.019, I, todos do CPC, determinando-se a imediata suspensão do processo originário, de forma a impedir o levantamento dos valores bloqueados em favor do agravado.

No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, para determinar que sejam desbloqueados em favor do agravante, os valores bloqueados mediante busca através do SISBAJUD.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 135851166).

Contraminuta da parte agravada (ID 140539682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por LAVORO AGROCOMERCIAL S/A em face de JOÃO DE FREITAS NETO e GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS, alegando que os executados adquiriram da exequente diversos produtos agrícolas para uso em suas atividades profissionais, sendo emitidas as correspondentes notas fiscais e respectivas faturas, que acabaram inadimplidas pelos devedores na data de seus respectivos vencimentos.

Requereu a citação dos executados, através de carta AR de citação, para que paguem a quantia de R$ 2.606.083,87 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) acrescida dos juros contratados e correção monetária segundo variação do INPC, tudo a ser calculado a partir desta data, até o efetivo pagamento, mais custas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 03 (três) dias.

Citado, o 2o executado, GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando nulidade da citação e nulidade do título executivo extrajudicial.

Ao analisar o incidente, a Magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos constantes na EXCEÇÃO, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

A Exequente manifestou nos autos pela penhora, na forma do art. 854, do CPC, sobre ativos financeiros via SISBAJUD, disponíveis nas contas bancárias apenas do executado Gustavo Belo, selecionando a opção de reiteração automática por 60 dias (“teimosinha”), até o limite do débito atualizado no valor de R$ 3.915.279,88 (três milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Deferido o pedido, foram bloqueados os seguintes valores: R$ 15.953,80 (CEF); R$ 2.487,72 (Banco Itaú); R$ 1.581,97 (Banco do Brasil); R$ 86,60 (CCLA); R$ 69,47 (Banco Santander) e R$ 25,32 (Sicredi), totalizando R$ 20.204,88 (vinte mil duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Em nova manifestação, o 2o Executado requereu a nulidade do bloqueio de valores ante a sua impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

Ao analisar a questão, a Juíza a quo acolheu apenas em parte o pleito, por entender que os extratos acostados não revelam que tais valores se referem à salário, proventos de aposentadoria, ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo anteriormente citado, com exceção da conta poupança.

Assim, determinou o imediato desbloqueio do valor de R$ 15.953,80 (quinze mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), constritado na conta poupança em nome do devedor.

Inconformado, o 2o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, o valor bloqueado foi encontrado na conta corrente do ora agravante, e não em conta poupança.

E como bem pontuou o magistrado de piso, os extratos acostados aos autos não revelam que tais valores se referem à salário, proventos de aposentadoria, ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo 833, d CPC, com exceção da conta poupança.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia essencial à sua mantença, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022